Tribunal: TCU
Processo: 000.995/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 3372024, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (ORIGINAIS, NOVOS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO), OS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. Inclui neste termo, a gestão dos equipamentos e serviços, os serviços de manutenção corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel.)

Inteiro teor:
Acórdão 727/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo de Seleção com Disputa SC003372024DR (PE 337/2024), sob a responsabilidade do Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Sul, com valor estimado de R$ 9.183.987,00, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de outsourcing de impressão e cópias, incluindo fornecimento dos equipamentos, softwares, instalação e configuração. Considerando que o representante alegou a ocorrência de exigências técnicas excessivas e direcionadas no edital, especialmente quanto às velocidades mínimas de impressão e às capacidades de memória, com suposto favorecimento a marcas específicas; considerando que, após a oitiva da entidade jurisdicionada, restou evidenciado que as especificações técnicas foram embasadas em estudos detalhados, a demonstrar a compatibilidade entre a velocidade de impressão mínima exigida e as necessidades operacionais daquele departamento; considerando que a entidade também demonstrou a existência de pelo menos três marcas aptas a atender plenamente aos requisitos exigidos em cada item questionado pelo representante, afastando a alegação de direcionamento a determinada marca; considerando a ausência de plausibilidade jurídica nas alegações do representante; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o conhecimento da representação, o indeferimento da cautelar pleiteada e a improcedência das alegações do representante (peças 30 e 31), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e em conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; informar o representante e o Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Sul acerca desta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.995/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Loiva Pacheco Duarte (37741/OAB-RS), Luciane Heringer (78684/OAB-RS) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio Grande do Sul; Luiz Carlos de Camargo Júnior (267901/OAB-SP), representando Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.